Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-91.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão julgador: RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600262-91.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600262-91.2020.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600262-91.2020.6.16.0147,
que julgou improcedente a presente representação. (Representação eleitoral com pedido liminar
ajuizada por Nelton Miguel Friedrich em face de Francisco Lacerda Brasileiro, com fulcro no art. 73
da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 83 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 c/c o art. 44 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em
síntese, que no dia 18/10/2020, que o Município de Foz Do Iguaçu está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial na rede social Instagram, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca que na referida página existe propagação
massiva de propaganda institucional relativa aos feitos realizados pela Municipalidade, o que atrai
a conclusão de que a conduta perpetrada pelo Representado está em desacordo com o arcabouço
jurídico vigente. Aduz que pelo conteúdo disseminado, não há dúvida de que se trata de
publicidade de natureza institucional, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos disputantes dos certames eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram
proibidas. Informações do post: "Prefdefozoficial, Tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, terra
das cataratas e da Itaipu, Foz está entre as 10 cidades mais procuradas por turistas do mundo").
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31042
166
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.528

RECURSO ELEITORAL 0600262-91.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI
Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS
NO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO
. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
INSTAGRAM
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
OMISSÃO. ADEMAIS, NO SEU DEVER DE ZELAR PELO
CONTEÚDO DOS VEÍCULOS DE PUBLICIDADE OFICIAIS DO
MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, -
proibição de publicidade institucional nos três meses que
antecedem a eleição - tem natureza objetiva e configura-se

independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
2. "(...) o chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade
institucional em período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo
conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do ente federado"
(TSE - AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de 3.5.2019).
3. Fixação da multa no valor de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, §
4º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELTON MIGUEL FRIEDRICH em
face da sentença de ID 21128966, proferida em representação por conduta vedada proposta
pelo recorrente em face de FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, por meio da qual foi julgada
improcedente a representação acerca de divulgação no perfil oficial do município de Foz do
Iguaçu na rede social
, de propaganda institucional de atos administração municipal,
Instagram
em benefício do representado/candidato, em desacordo com o art. 73, VI, b, da Lei n.º
9.504/1997
Em suas razões (ID 21129416), o recorrente sustenta, em síntese, que:
No dia 18.10.2020, o Representante, ora Recorrente, foi comunicado de que
o Município de Foz Do Iguaçu está mantendo a veiculação de propaganda institucional,
por meio de seu perfil oficial na rede social Instagram, apesar das vedações impostas
pela legislação eleitoral;
Após a propositura da presente demanda, o MM Juízo a quo indeferiu os
pedidos liminares. Da referida decisão fora impetrado Mandado de Segurança (Autos nº
0600541-33.2020.6.16.0000) no qual esta Colenda Corte manteve a decisão liminar de
primeiro grau, determinando apenas que a presente demanda fosse processada sob o
rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990;

O conteúdo trazido entre os art. 73 e 78 da Lei das Eleições tem como
objetivo divulgação no sítio de internet e rede social oficial do município de Foz do
Iguaçu, de propaganda institucional de atos administração municipal, em benefício do
representado/candidato, em desacordo com o art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997;
A autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o recorrido, que, à luz do
art. 73, §1º, da LE, é responsável pela malsinada prática, realizada pelo Município de Foz
Do Iguaçu, à custa do erário público, na medida em que é o detentor do poder de
autoridade que desencadeia e mantem a disseminação da propaganda controvertida;
Está em circulação publicidade oficial depois de 15.08.2020, dentro da
circunscrição em que estão se desenvolvendo as eleições municipais, nos termos em que
a legislação considera propaganda institucional;
As condutas vedadas são causas de responsabilidade objetiva, dispensando
a análise de dolo e culpa do agente público, bem como a potencialidade de influenciar no
pleito;
É irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi
autorizada ou disseminada, uma vez que a manutenção dela no período crítico eleitoral é
vedada;
É possível observar publicações no
oficial da Prefeitura do
Instagram
Município, evidenciando o caráter promocional da gestão do recorrido, ainda que antigo,
visto terem sido postados durante a gestão do recorrido;
a edição de Memorando Circular reprisando situações de conduta vedada já
previstas na Lei Eleitoral não purga a responsabilidade do Recorrido, notadamente do
Prefeito Municipal, pois dele é esperado, inclusive, o exemplo do cumprimento da própria
norma municipal. Destaque-se que ao Chefe do Poder Executivo detém a
responsabilidade sobre todos os atos praticados ao longo da administração pública,
devendo zelar, inclusive, para que as publicidades institucionais que o beneficiam fossem
retiradas na data de 15.08.2020, como ocorreu na quase totalidade dos Municípios do
Estado do Paraná;
É certo que o Recorrido cometeu o ilícito eleitoral aqui denunciado,
ensejando a aplicação da correspondente reprimenda (LE, art. 73, §4º c/c
Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 83, §4º), a ser fixada em patamar compatível com a
gravidade da prática irregular ora combatida, conforme requerido na petição inicial.
Requer o provimento do recurso a fim de que se reforme a sentença, no sentido
de reconhecer a procedência do pedido, bem como determinar aplicação de multa ao recorrido.
Instado a prestar contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença,
aduzindo que:

Há provas no sentido de que o recorrido não só não autorizou a publicidade,
como a proibiu expressamente, já que expediu o Memorando Circular nº 03/2020,
enviado a todas as Secretarias, para a desativação das páginas institucionais;
Em precedente do TRE/PR, RE nº 66944, em situação muito semelhante,
entendeu-se pela inexistência de responsabilidade do chefe dedo executivo, na medida
em que emitiu ordem de serviço, proibindo de forma expressa a prática de conduta
vedada;
Do citado precedente também se extrai que cabe ao representante a
demonstração de que houve o prévio conhecimento e autorização do chefe do executivo,
conforme inclusive também já foi adotado em casos semelhantes pelo Tribunal Superior
Eleitoral;
Em que pese haver precedentes que reconheçam a responsabilidade
objetiva do chefe do poder executivo, tal entendimento não pode ser adotado nestes
autos, em virtude de suas peculiaridades, dada a prova inequívoca de inexistência de
autorização;
Não há o que se falar em responsabilização do recorrido, então chefe do
Poder Executivo Municipal, uma vez que os vídeos mantidos na página impugnada
jamais induziram o eleitor a associá-los à imagem do recorrido;
Inexiste violação ao disposto no art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/97, visto que
os vídeos não veiculam publicidade institucional possuindo caráter meramente
informativo, nos ternos do art. 37, § 1º da Constituição Federal;
Em atenção ao princípio da eventualidade, caso se entenda pela
responsabilidade do Recorrido, faz-se imperiosa a aplicação de eventual multa em seu
patamar mínimo, na medida em que não há gravidade no material objeto dos autos, vez
que se encontra no limite entre a obrigação de acesso à informação e publicidade
vedada, bem como inexistindo qualquer justificativa à eventual majoração da sanção (ID
21129666).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso, posto observar que restou incontroversa a manutenção de publicidade
institucional em período vedado (ID 22740816).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à manutenção de
publicidades institucionais, no período vedado, no perfil oficial do Município de Foz do Iguaçu
na rede social
, nos termos da alínea “b”, do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Instagram
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Registre-se, por oportuno, que a existência das publicidades não foi negada pelo
recorrido, que se limitou a sustentar que, diante de seu caráter informativo, são lícitas, bem
como o afastamento de sua responsabilidade, já que emitiu memorando proibindo a
manutenção da publicidade institucional.
De início, para auxiliar na compreensão dos fatos, confira-se as 05 (cinco)
imagens juntadas aos autos pelo recorrente, com o intuito de corroborar suas alegações,
constantes na petição inicial (ID 21126716) e também nos documentos de ID 21126816:

Na sentença concluiu-se pela regularidade da propaganda, com base nos
seguintes fundamentos:
Analisando detidamente os autos, constata-se que as notícias apontadas nesse feito,
9.
além de possuírem caráter meramente informativo, eis que cuidam-se de eventos públicos
e pontuais pretéritos, como carnaval e um espetáculo cultural, apontam, também, outros
fatos ocorridos há mais de quatro anos, em época anterior a administração do
representado, o que afasta qualquer conotação política eleitoral.
Ademais, por envolverem fatos pretéritos e sem qualquer promoção da pessoa do
10.
chefe do executivo, candidato a reeleição, não constitui publicidade institucional irregular.
Por fim, como já destacado na decisão inicial, o acesso aos questionados conteúdos
11.
exige uma inusual pesquisa do internauta, o que corrobora a inexistência de propaganda
com fim de promoção eleitoral.

De início, cumpre registrar que o fato que deu origem à representação já foi
trazido à apreciação deste Tribunal, mais precisamente no Mandado de Segurança nº
0600541-33.2020.6.16.0000, impetrado pelo ora recorrente em face de ato praticado pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, consubstanciado na decisão que indeferiu tutela
liminar para a suspensão de divulgação de conteúdo pleiteada no bojo dos presentes autos.
Naquela oportunidade, ao apreciar o pedido de tutela liminar que visava a
suspensão da decisão impetrada, assim me manifestei:
(...)
Em que pese esta Corte já ter decisões no sentido da vedação de manutenção de
publicidade institucional em sites oficiais na internet durante o período vedado, a hipótese
dos autos é diversa.
Da análise das imagens acostadas com a inicial, constata-se que as publicações mais
recentes referem-se a eventos culturais, que à época foram publicadas com o intuito de

chamamento dos munícipes para participar das atividades oferecidas, não configurando
propaganda institucional. As demais, que mostram obras do prefeitura, são datadas de
fevereiro e março de 2019, ou seja, há mais de dezoito meses, enfraquecendo muito sua
capacidade de influenciar o eleitorado.
Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado, as imagens e vídeos não estavam
foram colocados à disposição dos eleitores de forma ostensiva e não eram vistos de forma
involuntária; ao revés a visualização dos vídeos exige uma busca no sistema, estando ao
alcance somente daqueles que as procuram na internet.
Trata-se, portanto, de publicidade irrelevante para o contexto eleitoral do Município, não
podendo servir de fundamento para aplicação de sanção.
(...)
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
.
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
De mais a mais, em consulta ao aplicativo
, verificou-se que o perfil
Instagram
@prefsdefozoficial em que estavam as postagens ora impugnadas já foi excluído da rede
social, não havendo que se falar em fazer cessar as publicações.
Pelo exposto, não se vislumbra, numa análise superficial, própria deste momento
processual, irregularidade nas publicações antes efetuadas no perfil da prefeitura no
, a justificar a tutela inibitória pretendida.
Instagram
(...)

Porém, em novo exame da questão, agora de forma exauriente, é de ser alterado
em parte o entendimento adotado naquela citada decisão, por se entender restar caracterizada,
em relação a algumas postagens, a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições.
Inicialmente, cumpre destacar que mantém-se o entendimento de ausência de
irregularidade em relação às 03 primeiras postagens reproduzidas, relacionadas,
respectivamente, à divulgação do Carnaval de 2020, de um Festival de Teatro e de um convite
para a população aproveitar a cidade aos domingos, pois, efetivamente, referem-se a eventos
culturais e desportivos, que à época foram publicadas com o intuito de chamamento dos
munícipes para participar das atividades oferecidas, não configurando propaganda institucional.
Além disso, não ostentam o mínimo conteúdo de promoção da gestão ou do candidato.
Entretanto, as duas últimas postagens, referentes à divulgação de uma
obra/limpeza na região do bairro Porto Meira e da entrega da primeira base descentralizada do
SAMU, também no bairro Porto Meira, datadas, respectivamente, de 13 de março de 2019 e de
18 de fevereiro de 2019, configuram propaganda institucional, já que se prestaram à divulgação
de atos de gestão, isto é, obras e serviços da Administração Pública.
O d. prolator da sentença destacou que tais postagens não estavam colocadas à
disposição dos eleitores de forma ostensiva, já que não eram visualizadas de forma

involuntária. Com efeito, a visualização das postagens exigia uma certa busca no sistema, ou
seja, não se tratava de conteúdo que estava chegando ao
de notícias dos eleitores em
feed
outubro de 2020 e que o eleitor teria acesso de uma forma passiva; ao revés, para acessa-las,
o eleitor deveria adotar uma postura ativa, ou seja, deveria acessar o canal oficial da Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu na respectiva plataforma para só então visualizar tais conteúdos.
Não obstante tal característica e ainda que tais postagens tenham se dado com
mais de dezoito meses de antecedência ao ajuizamento da ação, enfraquecendo, de certa
forma, sua capacidade de influenciar o eleitorado, não se trata de publicidade irrelevante para o
contexto eleitoral do Município, até mesmo porque trata-se de infração eleitoral de caráter
objetivo, não se exigindo para a sua configuração o potencial de influenciar o eleitorado, mas
apenas adequação do fato à norma, o que resulta em presunção de que ofende a igualdade na
disputa.
É certo que a exaltação de feitos do gestor público configura ato lícito de
campanha e o que se visa coibir são condutas abusivas que possam ofender a necessária
isonomia entre os concorrentes.
Como se sabe, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa
mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina
pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro
que não pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram, principalmente, como
reflexo da possibilidade de reeleição.
Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação prever apenas a
conduta consistente em autorização de publicidade institucional, a proibição também engloba a
própria veiculação da propaganda no período, na medida em que se é vedado o
, ou
menos
seja, o ato de autorizar, com muito mais razão é proibido o
, isto é, a publicação
mais
propriamente dita promovida pelo prefeito em exercício e candidato à reeleição.
Ademais, embora não sejam publicações realizadas no período vedado, a
jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da postagem, pois
também é vedada a sua manutenção em sítio da internet durante o período proibido.
Nesta linha, cito o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.

3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso
que no período vedado houve a divulgação de postagens na página oficial do Governo do
Estado do Paraná no facebook noticiando os feitos da administração chefiada pelo agravante
Carlos Alberto Richa e contendo fotos de reunião realizada entre ele e alguns vereadores.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015).
(Destaquei).

Também esse Tribunal, ao se pronunciar no sentido de que “é indiferente a data
em que foi fornecida a autorização para tal publicação, considerando que a propaganda
institucional na internet possui como principal característica a constância, podendo ser
(RE 0600040-50.2020.6.16.0139, Rel. Dr. Roberto Ribas
”
acessada a qualquer tempo
Tavarnaro, julgado em 19/11/2020, publicado em 26/11/2020, destaquei).
De outro vértice, também deve ser rechaçada a alegação do recorrido de que se
trata de conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em que as duas únicas exceções
previstas no dispositivo legal são a publicidade de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado ou de caso de grave e urgente necessidade pública, às quais não se
amolda nenhuma das publicidades ora em exame. A propósito:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA
PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS
PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO
SOMENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO
CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO
LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR
A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o
qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de
convites para diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por
meio da conta da Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.

2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei,
os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§ 3º
do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de
orientação social.
3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de
toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73, VI, b, da
Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da
publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI
85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6. Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação
no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540),
apesar de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs,
pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7. A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I
do art. 1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto,
indevida a determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no
cadastro eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de
19.12.2016), não é possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações
inverídicas ou de hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art. 51
da Res.-TSE 21.538/03.
9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão
somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do
código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento
de multa no valor de 5 Ufirs.
(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Por outro lado, é irrelevante que o recorrido tenha determinado a desativação das
páginas institucionais, pois o que importa é que tais postagens foram mantidas no perfil oficial
da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu durante o período vedado.
Nesse contexto, é de se presumir o conhecimento do recorrido da manutenção da
veiculação dos conteúdos, já que cabe ao chefe do poder executivo certificar-se da retirada de
toda e qualquer publicidade institucional durante o período de vedação legal.
Com efeito, não encontra guarida a pretensão do recorrido de ter afastada sua
responsabilidade em virtude da expedição de ato formal (memorando) determinando a
suspensão de toda e qualquer publicidade institucional, já que enquanto chefe do poder
executivo é responsável pela omissão de subordinados em dar cumprimento ao seu comando,
já que, neste caso, até mesmo por ser o maior interessado, deveria ter tomado medidas
efetivas de fiscalização acerca do cumprimento de sua ordem.
Ressalta-se que as postagens em questão eram da própria Administração Direta
do Município, veiculado nos próprios canais da municipalidade, razão pela qual o presente
caso não se assemelha aos precedentes apontados na peça recursal, os quais, de forma
excepcional, afastaram a responsabilidade do chefe do poder executivo por publicidades
institucionais realizadas por entes da Administração indireta, tais como agências públicas.
O prévio conhecimento, assim, é presumido, pois, ainda que em momento
anterior, as publicidades foram autorizadas, não tendo havido o cuidado necessário para a sua
efetiva retirada no período vedado.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. SITE DA PREFEITURA. PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. (...)
4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste
Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as Eleições 2016, para
a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se exige prova
de expressa autorização da divulgação pelo agente público, uma vez que 'o prévio
conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a responsabilidade pela divulgação
" (AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa
de publicidade institucional em período vedado'
Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do Poder Executivo é responsável pela
publicidade institucional em período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo
" (AgR-REspe nº
conteúdo divulgado em página eletrônica oficial do ente federado
0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE,
igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 4746, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/09/2019)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO DEFESO. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, ficou configurada a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, consubstanciada na inserção, em período vedado, de quatro vídeos com
publicidade institucional no sítio eletrônico da Prefeitura.
2. No período vedado, é proibida a veiculação de publicidade institucional,
independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informativo, educativo ou de
orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.
3. A conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 fica configurada
não obstante o momento em que autorizada a divulgação da publicidade institucional,
. Precedentes.
desde que esta tenha permanecido nos 3 meses anteriores ao pleito
4. Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto, gestor desse ente
federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos atos e procedimentos
administrativos levados a efeito durante sua gestão, dentre os quais se inclui a
. Precedentes.
divulgação de publicidade institucional
5. Considerando-se a moldura fática do acórdão regional, entendo que a penalidade imposta
no patamar máximo do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 (R$ 100.000,00), na espécie, não
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual fixo a
reprimenda no valor de R$ 5.000,00 para cada vídeo de publicidade veiculado de forma ilícita,
totalizando o montante de R$ 20.000,00. 6. Agravo interno parcialmente provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13)

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte, relacionado à manutenção
de publicidade institucional da mesma Prefeitura Municipal, porém no seu perfil oficial da rede
social
:
Facebook
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
EMENTA:
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E
COMENTÁRIOS NO PERFIL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO FACEBOOK.
CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO.
CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. OMISSÃO. ADEMAIS, NO SEU DEVER DE ZELAR PELO CONTEÚDO
DOS VEÍCULOS DE PUBLICIDADE OFICIAIS DO MUNICÍPIO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e

configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
2. "(...) o chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período
vedado, haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica oficial
(TSE - AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
do ente federado"
3.5.2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600263-76.2020.6.16.0147, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em 26/01/2021,
publicado em 29/01/2021)

Desse modo, em razão da configuração da conduta praticada pelo recorrido como
publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se o
provimento do recurso, a fim de julgar procedente em parte a presente representação.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
(...)
Não importa a razão pela qual a publicidade institucional adentrou o período vedado, se
intencional ou por descuido, comprovada a prática do ato proibido, deve ser aplicada a
sanção correspondente. (...)
É irrelevante a alegação de que a publicidade institucional tinha por objetivo beneficiar os
munícipes, com caráter informativo, pois a norma legal é clara em estabelecer como única
exceção a realização de publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não se questiona aqui o potencial de desequilibrar o pleito ou beneficiar
candidaturas, posto que a legislação eleitoral não estabelece esses critérios para
sancionar a conduta. Basta a manutenção da propaganda institucional no período vedado
para atrair a sanção correspondente.
Assim, desnecessário discutir o conteúdo da publicidade veiculada ou a ausência de
promoção pessoal, pois restou incontroversa a manutenção da publicidade institucional em
período vedado.
4. Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto por Nelton Miguel
(ID 22740816).
Friedrich.

E configurada a infração, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 4º do art.
73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco
a cem mil Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)

No caso, como se tratam de apenas 02 postagens consideradas irregulares, e
que, ademais, eram antigas, mostra-se razoável e proporcional a fixação da multa em seu
mínimo legal, isto é, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de julgar parcialmente procedente a representação, condenando-se o candidato
representado, ora recorrido, a pagar multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e
, em conformidade com o § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997.
vinte reais)
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600262-91.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogados do
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO - Advogados do
RECORRIDO: ATANASIO SAVIO - PR0083533, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO

MULLER FRANQUI - PR0098059, RODRIGO GAIAO - PR0034930, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.